Tribunal: TJSP
Processo: 2037769-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Retenção dos honorários advocatícios ao substituto processual – O ônus da prova da existência do contrato pertence à parte que alega. In casu, por se tratar de fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), certo é que competia ao sindicato a comprovação de que, de fato, havia previsão da reserva de honorários devidos nesta causa – Ausente qualquer documento que comprove esta alegação, a

Ementa:
Retenção dos honorários advocatícios ao substituto processual – O ônus da prova da existência do contrato pertence à parte que alega. In casu, por se tratar de fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC), certo é que competia ao sindicato a comprovação de que, de fato, havia previsão da reserva de honorários devidos nesta causa – Ausente qualquer documento que comprove esta alegação, a reserva do percentual pleiteado não se revela viável – Recurso provido.